Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0704817-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 222275082 e 222417060 do cumprimento de sentença n. 0718338-68.2021.8.07.0003) que deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre os imóveis “lote de terreno de no14/15, situado na SHIM, CA 11, da Chácara Correia no 01-A, Fazenda Torto, Lago Norte, com área de 400,2 m2, com as medidas 13,8m2 de frente e 29m2 de fundo nas duas laterais e do imóvel localizado no lote 34-A, no conjunto C, QNM 10, Ceilândia – DF”, do executado, aqui agravante, sob o fundamento de que os bens indicados não constituem bem de família. O agravante alega ser descabida a penhora, uma vez que incidiu sobre bens da partilha, os quais ainda estão sendo discutidos sua propriedade. Argumenta que o imóvel ADE DO RECANTOS DA EMAS “está em discussão no processo n° 0701491- 69.2023.8.07.0019 em tramite na vara cível do Recanto das Emas, onde se discute a nulidade do contrato social que está em nome da Denise, visto que não haveria de entrar na partilha”. Ressalta que “A penhora dos direitos possessórios para liquidar uma dívida que pode ser modificada, e que ainda há bens em discussão é inapropriada, uma vez que trará prejuízo, e não há possibilidade de reversão em caso de decisão que modifique a propriedade”. Requer a concessão da liminar para suspender o processo e a penhora até o julgamento do feito n. 0701491-69.2023.8.07.0019. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Ana Cantarino. Decido. A decisão atacada não tratou sobre imóvel “ADE DO RECANTOS DA EMAS”, o qual é objeto de discussão no processo n. 0701491-69.2023.8.07.0019. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não há urgência. Conforme se infere dos autos originários, o juízo a quo determinou que se aguardasse o julgamento deste agravo (id. 225690640 na origem), inexistindo óbice, portanto, para aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nessa instância. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual